Tribunal: TJPA
Processo: 0800068-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800068-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: ERIC BAHIA BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR Nº 0800068-47.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800603-47.2022.8.14.0020

IMPETRANTE: DR. NELSON PEDRO BATISTA DAS NEVES- OAB/PA 26.942

PACIENTE: ERIC BAHIA BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ.

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121 C/C ART. 14, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade

delitiva

demanda

revolvimento

fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.

2. Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

5. Ordem conhecida parcialmente e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por ____________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ERIC BAHIA BRITO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ
.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso no dia 09/12/2022 por ter supostamente praticado o crime de tentativa de homicídio contra a vítima Geovane Marques da Silva, utilizando-se de arma branca.

Aduz o impetrante que o laudo médico pericial de exame de corpo de delito teria demonstrado que a vítima não correu perigo de morte, além de juntar declaração da mesma, alegando que o paciente não teria atentado contra sua vida e que tudo não teria passado de um mal-entendido.

Por tais razões, pugnou pela concessão de liminar, para determinar a revogação da prisão preventiva em favor do paciente ou, alternativamente, o arbitramento de fiança e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos em sede de plantão judicial, no qual a Desembargadora Plantonista entendeu não ser caso urgente e, após redistribuição do feito a esta relatoria, o pedido liminar foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 21/01/2023, por meio do Ofício nº. 01/2023 (ID 12383068).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento parcial e na parte conhecida, pela denegação.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Inicialmente, insta salientar que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por este Egrégio Tribunal, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL.
NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) O que a norma exige, para fins de decretação de prisão preventiva, é a presença simultânea dos pressupostos da prisão preventiva (fumus commissi delicti) - quais sejam, a exigência de prova da existência do crime e de indícios suficientes da autoria -, conjugados a um dos seus requisitos (periculum libertatis), de sorte que o cárcere cautelar se prestaria à garantia da ordem pública, ou da ordem econômica, assim como diante da necessidade de conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado não se transmuda, pois, em novo pressuposto obrigatório para a decretação da prisão preventiva, trata-se, sim, de um dos requisitos para sua decretação, o qual se confundiria com a própria garantia da ordem pública. Diante desse panorama, verifico que o fato criminoso atribuído ao flagranteado revela-se pernicioso, necessitando a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada. Ora, a vítima foi atingida pelo flagranteado aparentemente desarmada, crime que, em tese, fora cometido pelo imputado de forma deliberada, o que demonstra periculosidade que não recomenda sua liberdade e justifica o decreto de prisão cautelar pela gravidade in concreto da conduta delituosa como garantia da ordem pública
.

(...) DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor de ERIC BAHIA BRITO, e a CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, como garantia da ordem pública. Considerando a inadequação das instalações da Depol local e sua absoluta impossibilidade de garantir condições mínimas de dignidade para a custódia da pessoa presa, AUTORIZO A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DO REPRESENTADO para estabelecimento prisional adequado, devendo ser informado a este Juízo, em até 24 horas, o estabelecimento para onde foram encaminhados, o que faço na forma do Provimento nº 004/2011-CJCI. (...)

Gurupá, 9 de dezembro de 2022 __________________________________________ ITHIEL VICTOR ARAUJO PORTELA Juiz de Direito Titular da Comarca de Gurupá”

No que tange ao fumus commissi delicti, verifica-se a existência de provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, e assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do presente mandamus e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Belém, ___ de ____ de 2023.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 17/03/2023